Tribunal: TJES
Processo: 5003027-77.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003027-77.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELVIRA MILAGRES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por
MARIA ELVIRA MILAGRES CARDOSO
em desfavor do
BANCO BMG

S.A.
, alegando, em síntese, que em outubro de 2020 solicitou um empréstimo junto ao banco requerido, na modalidade cartão de crédito consignado, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cobrar seus gastos emergenciais. Sustenta, na sequência, que em novembro de 2020, por boleto bancário, efetuou o pagamento do valor de R$ 1.169,65 (mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), visando o pagamento da dívida. Entretanto, percebeu a existência de descontos mensais em seu benefício, e ao diligenciar junto ao INSS foi informada que se tratavam de seguros não contratados.

Em sede de Contestação a empresa requerida, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
PROCEDENTE, EM PARTE,
o pleito inaugural para:

A) CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ 1.040,06 (mil e quarenta reais e seis centavos) devidamente corrigida desde a data de cada desembolso/desconto e com acréscimo de juro de mora, a contar da citação; e

B) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado,

almejando a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, sentença extra petita e, no mérito, legitimidade na contratação seguro e dos encargos, inexistência de dano moral e de má-fé .

Uma vez interposto Recurso Inominado, a recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, ora recorrente, em face da r. sentença que a nulidade dos descontos referentes aos seguros prestamista e Seguro PapCard.

Inicialmente, tenho por afastar a preliminar ventilada pelo recorrente de sentença contraditória e extra petita. Tem-se que a recorrida ingressou em juízo a fim de fazer cessar descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Logo, os seguros em que se discute a contratação são diretamente vinculados ao contrato de cartão de crédito consignado. Portanto, ao requerer-se o cancelamento dos descontos referentes ao contrato originário faz-se imperioso analisar a legitimidade dos contratos "secundários", ou seja, dele decorrente.

No que se refere a tarifa referente aos seguros compreendo que a sentença não merece reforma. Isso porque extrai-se dos autos a clara inserção dessa determinação de forma não transparente no referido instrumento, de forma a trazer uma imposição ao consumidor.

Ao contrário do que aduz o recorrente, embora tenha juntado documentos da recorrida durante o processo de assinatura eletrônica do contrato de cartão de crédito consignado, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que a Autora estava ciente de que estava realizando contratação dos seguros. Nota-se que a parte autora narra na inicial que não solicitou tais seguros. Entendo que as provas juntadas dão razão à autora/recorrida.

No caso em epígrafe, caberia ao recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte da consumidora, contudo, não foi colacionado, ônus que não desincumbiu.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o recorrido solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Houve flagrante falha de comunicação e informação. Por conseguinte, reconheço a ocorrência dos danos morais decorrentes dos fatos acima narrados, mantendo a condenação no valor fixado por ser medida justa e proporcional, sem prejudicar o recorrente ou enriquecer a recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)